Tribunal: STF
Processo: ARE 1603368
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROFESSOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. POSSE NO CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE VACÂNCIA. CARGOS PÚBLICOS PASSÍVEIS DE ACUMULAÇAO EM TESE. INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. EXONERAÇÃO DO CARGO DE PROFESSOR. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto por servidor público contra sentença pela qual foi julgado improcedente o pedido formulado na inicial de ação de conhecimento proposta com a finalidade de obter a anulação de ato administrativo que determinou sua exoneração do cargo de professor de educação básica, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, ante a incompatibilidade de horários em relação ao exercício simultâneo do cargo de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal. O apelante sustenta estar configurada a nulidade do ato administrativo, porquanto evidenciada a compatibilidade de horários, e postula a sua reintegração no cargo, com a consequente condenação do réu ao pagamento de verbas remuneratórias e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) verificar se estaria configurada a inépcia do recurso, em virtude de inovação recursal. (ii) analisar se haveria nulidade na exoneração do autor do cargo professor de educação básica, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, devido à incompatibilidade de horários em relação ao exercício do cargo de soldado da Polícia Militar do Distrito Federal; e (ii) definir se há fundamento jurídico para a reintegração do autor no cargo de professor de educação básica, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, bem como a condenação do réu ao pagamento de verbas retroativas e de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o artigo 1.014 do Código de Processo Civil, as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior
3.1. Constatado, no caso concreto, que a questão relativa à incompatibilidade de horários dos cargos públicos ocupados pelo autor foi invocada, na sentença, como fundamento para o julgamento de improcedência da pretensão deduzida na inicial da ação de conhecimento, a discussão da matéria no recurso de apelação interposto não configura hipótese de inovação recursal.
4. Nos termos do artigo 54 da Lei Complementar Distrital nº 840/2011, o servidor estável pode pedir a vacância do cargo efetivo por ele ocupado, [a]o tomar posse em outro cargo inacumulável de qualquer órgão, autarquia ou fundação do Distrito Federal.
5. A acumulação remunerada do exercício dos cargos de professor de educação básica, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal é autorizada pelo § 3º do artigo 42 da Constituição Federal.
5.1. Para efeitos de acumulação de cargos públicos, é imprescindível a compatibilidade de horários, na forma prevista no artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal.
6. Não se observa qualquer ilegalidade na exoneração do autor do cargo de professor de educação básica, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, uma vez que ficou efetivamente constatado que, embora o exercício dos cargos públicos fosse, em tese, passível de acumulação, não haveria compatibilidade de horários.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados.
Tese de julgamento:
1. Somente é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a sentença atacada, quando se tratar de matérias de ordem pública, e ficar quando se tratar de matérias de ordem pública, e ficar demonstrado que a questão não foi suscitada no juízo originário por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil.
2. A acumulação remunerada de cargos públicos é autorizada apenas nas hipóteses previstas no artigo 37, inciso XVI e artigo 42, § 3º, da C onstituição Federal e desde que haja compatibilidade de horários. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, XVI, e 42, § 3º; Lei Complementar Distrital nº 840/2011, art. 54.
 

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, LV, 37, XVI, 41, II e 42, § 3º,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 5º, II, LV e 41, II, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).

Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[...]
Quanto ao mérito, a questão controvertida a ser dirimida reside em verificar se estaria configurada a nulidade da decisão administrativa que ensejou a exoneração do apelante do cargo de professor da rede pública de ensino do Distrito Federal, ante a incompatibilidade do regime jurídico em relação ao do cargo de soldado da Polícia Militar do Distrito Federal. [...]
O d. Magistrado sentenciante, ao examinar a pretensão deduzida na inicial, considerou não ser possível o acolhimento do pedido de concessão da vacância do cargo de Professor da rede pública de educação do Distrito Federal, porquanto há possibilidade de cumulação de seu exercício com o cargo de soldado da Polícia Militar do Distrito Federal.
De fato, nos termos do artigo 54 da Lei Complementar Distrital nº 840/2011, o servidor estável pode requerer a vacância do cargo efetivo por ele ocupado, [a]o tomar posse em outro cargo inacumulável de qualquer órgão, autarquia ou fundação do Distrito Federal.
Portanto, a impossibilidade de exercício simultâneo dos cargos públicos por parte do servidor constitui pressuposto indispensável ao deferimento do pedido de vacância. [...]
No caso em apreço, o próprio autor, no requerimento administrativo apresentando, afirmou que o cargo de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, embora acumulável (artigo 42, § 3º, da Constituição Federal) também possui carga de quarenta horas semanais, razão pela qual não é possível o exercício simultâneo dos referidos cargos, haja vista negativa, por parte da Secretaria de Educação, da redução da carga horária do cargo de Professor para vinte horas (processo SEI 00080-00096130/2022-65).
A análise administrativa do requerimento formulado foi realizada em conformidade com a pretensão deduzida e nos argumentos apresentados pelo autor, uma vez que, constatada a impossibilidade de concessão da vacância e a inexistência de compatibilidade de horários, a única solução cabível seria a exoneração do cargo de professor da rede pública de educação do Distrito Federal, porquanto inviável o seu exercício simultâneo com o cargo de soldado da Polícia Militar do Distrito Federal. [...]
 

Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente